Tribunal: TJBA
Processo: 0136667-34.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0136667-34.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERMANO NARCIZO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DE BENEFÍCIO SUPLEMENTAR. REGULAMENTO APLICÁVEL. TEMA 907 DO STJ. REPACTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por participante de plano de previdência privada (Petros) contra acórdão que definiu o regulamento aplicável ao cálculo do benefício suplementar. O embargante, na condição de repactuado, alega omissão quanto à cláusula de irretroatividade e à aplicabilidade da lei no tempo (benefício de 1996).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que aplicou o regulamento vigente no momento da elegibilidade para o cálculo do benefício, conforme tese firmada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se estritamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

A decisão embargada aplica corretamente a tese firmada no Tema 907 do STJ, segundo a qual o regulamento aplicável é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

A condição de participante repactuado, com adesão voluntária às novas regras e recebimento de incentivo financeiro, reforça a incidência do regulamento vigente na data da elegibilidade e afasta a tese de prejuízo ou ilicitude.

O mero inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de rediscutir o mérito são inadmissíveis na via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento ficto, previsto no artigo 1.025 do CPC, considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, dispensando manifestação expressa quando inexistentes os vícios apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade (Tema 907 do STJ).

A adesão voluntária a repactuação de plano de previdência privada afasta a aplicação de regulamento anterior.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração para fins de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 907.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
0136667-34.2007.8.05.0001
,
em que figura como embargante
GERMANO NARCIZO DE ARAUJO
e como embargada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto.